Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ANS. MONITORAMENTO. PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese, a operadora do plano de saúde comprovou a efetiva variação dos custos aptas a justificar o aumento no percentual realizado, de modo a promover o equilíbrio do contrato, sem mostrar-se abusivo.
3. Recurso conhecido e provido.